Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-07.2020.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-07.2020.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGO DE BARROS - CPF: 024.785.181-71 (EMBARGANTE), RAFAEL PARANHOS DE LIRA - CPF: 071.006.357-13 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), RICARDO RODRIGO DE BARROS - CPF: 024.785.181-71 (EMBARGADO), RAFAEL PARANHOS DE LIRA - CPF: 071.006.357-13 (ADVOGADO), M. O. D. B. (EMBARGANTE), RICARDO RODRIGO DE BARROS - CPF: 024.785.181-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. O. D. B. (EMBARGADO), PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS - CPF: 013.218.067-79 (ADVOGADO), PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS - CPF: 013.218.067-79 (ADVOGADO), PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS - CPF: 013.218.067-79 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), RAFAEL PARANHOS DE LIRA - CPF: 071.006.357-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À COOPERATIVA O CUSTEIO DO TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO, MAS PRESCRITO/INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO EXPRESSA DO FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E SEUS INSUMOS -
ROL TAXATIVO – PREVISÃO CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA DE PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECUSA LEGÍTIMA
– JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – REDISCUSSÃO – INTUITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA

– ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARIANA OLIVEIRA DE BARROS, representada pelo pai, RICARDO RODRIGO DE BARROS,

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000452-07.2020.8.11.0035, que proveu o recurso interposto pela ora embargada, para modificar a r. sentença proferida

pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”, ajuizada pela embargante contra a UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para condenar a Cooperativa/ré ao fornecimento de tratamento com bomba de infusão de insulina e seus insumos (cf. Id. no 142735722).

A embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e aduz que
“
a responsabilidade da embargada está plenamente configurada, na medida em que, como prestadora de saúde, atrai para si a responsabilidade em prover saúde aos seus associados, ou seja, é função social do contrato, não havendo justo motivo para a sua negativa
” (cf. Id no 144143188 – pág. 13).

Pugna pelo prequestionamento da “
Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seus art. 1o, inciso I, art. 10, art. 12, inciso II, §§ 1o e 2o, art. 35-C e art. 35-G, art. 7o do CDC, e inciso IV do artigo 51 do CDC
”

(cf. Id no 144143188 – pág. 14)
;
pede, sejam acolhidos os embargos para que sejam supridos os pontos omissos.

A embargada ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 145359682).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos declaratórios (cf. Id no
158234689
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E também já adotou o posicionamento no sentido de que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015;
os declaratórios objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica com o único propósito de promover o prequestionamento da matéria recursal, como admitido pela própria embargante.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023